Tribunal: TJSP
Processo: 9003735-60.2011.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual se dera provimento a remessa necessária. Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Aplicação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, portanto.